Tribunal: CARF
Processo: 13660.000739/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000739/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSE BATISTA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar comprovado
o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000739/2009-36
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000739/2009-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 18.129,85, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 1.200,00,
por falta de comprovação, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
27.500,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 7.892,50 (fls. 6/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-38.835, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 90/99):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 29/06/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 06 a 11, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 18.129,85, sendo R$ 7.892,50 de IRPF-Suplementar, R$ 5.919,37 de multa
de ofício e R$ 4.317,98 de juros de mora (calculados até 06/2009).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 08 e 09) a dedução indevida de:
1) Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 1.200,00, por falta de comprovação; e,
2) Despesas médicas, no valor total de R$ 27.500,00, por falta de comprovação do
efetivo pagamento das despesas a seguir discriminadas: 1) Telma Maria de Arantes,
fisioterapeuta, no valor de R$ 5.000,00; 2) Jane Mara de Camargo, psicóloga, no valor
de R$ 12.500,00; e, 3) Geraldo José Ferreira Arantes, dentista, no valor de R$
10.000,00.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 09/07/2009 (fls. 90 e 91) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 e 03, em 30/07/2009 (fl. 02), alegando
que recibos e declarações dos profissionais são suficientes para comprovar as despesas
médicas pleiteadas. No tocante à glosa de previdência privada e Fapi, o contribuinte
concorda com ela, tendo sido já apartado, para cobrança, o imposto respectivo (fls.
87, 88 e 92).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 02/03/2012 (fls. 101), o contribuinte, em 30/03/2012,
interpôs, via postal, recurso voluntário (fls. 105/106), alegando que os pagamentos questionados
foram especificados e comprovados, ao teor da legislação de regência, sendo público e notório
que consultas médicas são pagas na maioria dos casos em dinheiro, e isto é o que aconteceu no
presente caso, pois assim são recebidos a grande maioria de seus rendimentos, requerendo, ao
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000739/2009-36

final, sejam reconhecidos e validados os recibos e documentos apresentados, tomando como
correta a declaração de renda que os contemplou.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Telma Maria de Arantes
(R$ 5.000,00), Jane Mara de Camargo (R$ 12.500,00) e Geraldo José Ferreira Arantes (R$
10.000,00), por falta de comprovação dos dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000739/2009-36

de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 95/97):
Quanto à glosa relativa aos profissionais Telma Maria de Arantes, fisioterapeuta, no
valor de R$ 5.000,00, Jane Mara de Camargo, psicóloga, no valor de R$ 12.500,00 e
Geraldo José Ferreira Arantes, dentista, no valor de R$ 10.000,00, conforme se
depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das deduções apresentar
documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa,
bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o - incisos II e III, do RIR/ 1999,
anteriormente transcrito.
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
(...)
Neste sentido, a fiscalização requereu ao contribuinte a comprovação do efetivo
pagamento aos citados profissionais (fl. 80), não tendo o contribuinte comprovado o
solicitado, foi efetuado o lançamento de ofício.
Agora, junto à impugnação, o contribuinte anexa, além dos recibos já apresentados à
fiscalização, declarações dos profissionais. No entanto, nada foi apresentado, nem
durante a fiscalização e nem agora, para comprovar o efetivo pagamento aos
profissionais, que é o que se requer.
(...)
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou
na fase preparatória do lançamento o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos
de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de
renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Geraldo José Ferreira Arantes, Telma
Maria de Arantes e Jane Mara de Camargo, aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos
(fls. 12/33), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológico, psicológico e
fisioterápico submetidos pelo Recorrente e sua esposa/dependente declarada, Luciana Maciel
Alckmin de Souza, bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-calendário
de 2004, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000739/2009-36

alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto as glosas
sobre as despesas médicas declaradas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou possuir “dinheiro em
espécie moeda nacional” (fls. 34/36), o que representa também prova de mais uma fonte de
disponibilidade financeira em espécie (somada aos rendimentos tributáveis recebidos), com
lastro considerável e mais que suficiente para arcar com os pagamentos realizados.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões efetivas e contundentes em contrário – diga-se, de passagem,
corroborando e reforçando as declarações e os recibos emitidos pelos profissionais prestadores
dos serviços contratados – merece acolhida as informações contidas na Declaração de Bens e
Direitos da DAA/2005 (fls. 35), presumindo-se também que a aludida declaração de ajuste tenha
sido apresentada tempestivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
27.500,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital